Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXTINÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto à aplicação da teoria do fato consumado na sentença, tendo em vista uma concessão proferida em recurso de agravo de instrumento, não subverte a lógica do sistema. É que, ao aplicar tal teoria, o magistrado sentenciante não o fez apenas reproduzindo decisão anterior. Apenas utilizou-se dos argumentos do agravo para embasar sua convicção. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Conforme se depreende das normas supracitadas, o acesso à educação obrigatória é um direito subjetivo legalmente reconhecido e, em casos de negativa de sua prestação pelo Poder Público, eventual crime de responsabilidade até poderá ser configurado (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

3. Assim, a ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não o escusa de tal dever, devendo, pois, o ente estatal, efetivá-lo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma para garantir a vaga à parte apelante.

4. Apelação conhecida e não provida.